Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REANÁLISE DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pretende a condenação da banca examinadora a reanalisar a correção de prova discursiva, com identificação precisa dos erros para o prosseguimento das demais etapas do certame. Em apertada síntese, a parte recorrente alega que a banca examinadora não apontou os erros cometidos na prova discursiva e que, por isso, ficou impossibilitada de apresentar uma defesa mais precisa. Deste modo, entende que resta evidenciada ilegalidade da ausência de minúcia ao corrigir a prova discursiva, que gerou a sua exclusão do certame. Em suma, pugna pela reforma da sentença e provimento dos pedidos formulados na inicial para a sua manutenção no certame. Lado outro, defende que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, dotaram as Defensorias Públicas Estaduais, da União e do Distrito Federal, de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, razão pela qual cabível, no caso, a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 21011226).
III. Pretende a parte autora, ora recorrente, a reanálise do recurso administrativo interposto para correção e alteração da pontuação atribuída à prova discursiva do concurso para provimento de vagas do cargo de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC (EDITAL N. 21/DGP/PMDF, de 24 de janeiro de 2018).
IV. É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
V. Na hipótese dos autos, o recurso interposto (ID 21010384) para correção da prova discursiva foi devidamente analisado e indeferido (ID 21010380). O que busca a parte recorrente é a revisão de sua nota, debatendo os critérios de correção ou a sua clareza, o que implicaria ingressar no mérito administrativo. Entretanto, não se verifica a alegada violação ao edital, sendo que o ato impugnado não padece de flagrante ilegalidade, devendo prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo.
VI. Neste sentido é o pacífico entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1174518, 07035975220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1164855, 07413897420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1161623, 07390565220188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1168274, 07419994220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 09/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.